Tribunal: TJDFT
Processo: 0701760-25.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR CREDIBILIDADE. DECLARAÇÕES CONVERGENTES E HARMÔNICAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA COMINADA AO CRIME.
1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.
2. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, além de harmônico com o prestado na fase investigativa e com a declaração das testemunhas.
2. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando o aumento da pena, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma ao Magistrado.
3. É pertinente a aplicação do entendimento jurisprudencial segundo o qual, na primeira fase da dosimetria da pena, aplica-se a majoração de 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e a pena mínima cominada ao crime, para cada circunstancial judicial negativa.
4. Verificado que o réu é reincidente, cabível, na discricionariedade do magistrado, a fixação do regime de cumprimento da pena no regime semiaberto, ainda que o réu tenha sido condenado a pena abaixo de 4 (quatro) anos.
5. Recurso conhecido e não provido.